Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-24.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Provas. Reconhecimento pessoal. Individualização da pena. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas -- o acusado é abordado na posse do bem subtraído e houve o reconhecimento seguro do acusado, na delegacia, confirmado em juízo.
2 – Válido o reconhecimento pessoal feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, colocado ao lado de outras pessoas, reconheceu-o sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, sobretudo se confirmou, em juízo, o reconhecimento.
3 – O e. STJ consolidou o entendimento de que, no cálculo da pena-base, deve-se adotar a fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
4 – Apelação não provida.